Tribunal: STF
Processo: ARE 1247767
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA



     Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público federal. Localidades estratégicas vinculadas à prevenção, ao controle, à fiscalização e à repressão dos delitos transfronteiriços. Adicional de fronteira. Impossibilidade de pagamento da verba por ausência de regulamentação. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à exigibilidade de verba por lotação em unidade estratégica (adicional de fronteira) prevista na Lei 12.855/2013 enquanto ausente sua regulamentação pelo Poder Executivo federal.